Tribunal: TJBA
Processo: 8036721-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036721-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL. DANOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação indenizatória fundada em danos individuais decorrentes de impacto ambiental causado por derramamento de óleo. 2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da condição de consumidor por equiparação, em razão da caracterização de acidente de consumo decorrente de dano ambiental, com consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor e fixação da competência de Vara especializada em Relações de Consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de danos individuais decorrentes de atividade causadora de impacto ambiental, é possível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, de modo a atrair a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a caracterização da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais decorrentes de atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. 4. Nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, possibilitando a incidência das normas consumeristas quando configurado acidente de consumo. 5. Em situações nas quais a atividade econômica provoca alterações ambientais capazes de causar prejuízos individuais a terceiros, admite-se a aplicação do regime do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da relação de consumo por equiparação. 6. Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a fixação da competência do juízo especializado em relações de consumo para o processamento e julgamento da demanda. 7. A orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de consumidor por equiparação em casos de danos ambientais e afirma a competência das Varas de Relações de Consumo para apreciação dessas demandas. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses de danos individuais decorrentes de atividade econômica causadora de impacto ambiental, é possível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036721-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .